Tribunal: TJMT
Processo: 1012772-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012772-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UEBERSON MENDES DE FREITAS - CPF: 016.061.961-03 (ADVOGADO), CACIO JURANIO DE SOUSA SANTANA - CPF: 705.293.531-72 (AGRAVANTE), JEFERSON ARAUJO DE MOURA - CPF: 028.709.341-73 (ADVOGADO), R. DE MACEDO & CIA LTDA - CNPJ: 18.356.861/0001-72 (AGRAVADO), JOAO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 055.451.041-35 (AGRAVADO), JULIANE FERNANDES DE SALES FREITAS - CPF: 056.946.561-30 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012772-24.2025.811.0000

AGRAVANTE: CACIO JURANIO DE SOUSA SANTANA

AGRAVADO: R. DE MACEDO & CIA LTDA, JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS e JULIANE FERNANDES DE SALES FREITAS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE SEQUESTRO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cacio Juranio de Sousa Santana contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido liminar de sequestro do veículo Honda City Ex Flex, placa OBE0J50/MT, no curso de Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Indenização e Pedido de Tutela de Urgência. O agravante alega ter celebrado acordo verbal com o agravado João Paulo Gomes de Oliveira Freitas para intermediação da venda do veículo, prevendo a quitação do financiamento e o repasse de R$ 10.000,00. Sustenta que o acordo não foi cumprido, que os agravados se recusaram a devolver o bem e que há risco de prejuízo pela possibilidade de busca e apreensão pela financeira. Requer a reforma da decisão para concessão do sequestro e sua nomeação como fiel depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelo agravante comprova, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado para justificar a concessão da liminar de sequestro do veículo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de acordo verbal, desacompanhado de contrato escrito, impõe a necessidade de dilação probatória para esclarecer as circunstâncias do negócio jurídico e a responsabilidade das partes envolvidas.

As mensagens de WhatsApp e os documentos apresentados constituem meros indícios e não possuem força probatória suficiente para autorizar a concessão da medida extrema de sequestro na fase inicial do processo.

O lapso temporal entre as tratativas (março/2024) e o ajuizamento da ação (março/2025) enfraquece a alegação de urgência e reforça a necessidade de apuração mais aprofundada dos fatos.

Jurisprudência deste Tribunal corrobora a necessidade de dilação probatória e a exigência de requisitos claros para a concessão de tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência requer prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de contrato escrito e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a concessão liminar de medida extrema como o sequestro de bem.

O transcurso de tempo sem a propositura da ação reforça a inexistência de urgência qualificada necessária à concessão da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1026973-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012772-24.2025.811.0000

AGRAVANTE: CACIO JURANIO DE SOUSA SANTANA

AGRAVADO: R. DE MACEDO & CIA LTDA, JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS e JULIANE FERNANDES DE SALES FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CACIO JURANIO DE SOUSA SANTANA contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência no 1007657-13.2025.8.11.0003
, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de sequestro do veículo Honda City Ex Flex, placa OBE0J50/MT, código RENAVAM 00490900712.

O agravante alega, em suas razões recursais, que celebrou acordo verbal com os agravados para intermediação da venda do mencionado veículo, no qual o segundo agravado, JOÃO PAULO GOMES DE OLIVEIRA FREITAS, se comprometeu a quitar o financiamento e repassar-lhe o valor remanescente de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra que, ao invés de proceder à venda, o segundo agravado permaneceu na posse do veículo e, posteriormente, sua ex-esposa, JULIANE FERNANDES DE SALES FREITAS, passou a deter o bem.

Sustenta que os agravados não cumpriram o pactuado, não quitaram o financiamento e se recusaram a restituir o veículo, situação que lhe vem causando prejuízos, inclusive pelo risco de busca e apreensão do bem pela financeira.

Argumenta que há provas suficientes da relação jurídica e do inadimplemento, notadamente pelas mensagens de WhatsApp e demais documentos juntados aos autos, o que comprovaria a posse precária dos agravados sobre o veículo e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Assevera que a negativa de concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau compromete o resultado útil do processo e perpetua situação de flagrante injustiça.

Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o sequestro do veículo em favor do agravante, com a consequente nomeação deste como fiel depositário do bem.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 282103876.

A tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão id. 282808394.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CACIO JURANIO DE SOUSA SANTANA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência no 1007657-13.2025.8.11.0003, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de sequestro do veículo descrito nos autos.

Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A concessão de medida cautelar de sequestro, por seu caráter excepcional e por implicar restrição possessória, exige demonstração inequívoca do direito alegado e do fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que, na hipótese, não se encontram plenamente atendidos.

Do exame dos autos extrai-se que a controvérsia está fundada em acordo verbal firmado entre o agravante e os agravados, sem a formalização contratual escrita, o que, por si, impõe necessidade de dilação probatória para apuração das circunstâncias do negócio e da efetiva responsabilidade de cada parte.

Com efeito, as mensagens de
WhatsApp
e os demais documentos colacionados, embora sirvam como indícios da avença e do possível inadimplemento, não possuem a robustez necessária para autorizar, nesta fase, a concessão da medida extrema de sequestro, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto, que envolvem terceiros e fatos posteriores ao alegado ajuste.

Vale destacar, na oportunidade, que as tratativas que fundamentam a pretensão do agravante datam de março/2024, enquanto a propositura da demanda apenas se deu em março/2025, o que reforça a ausência de urgência qualificada e a indispensabilidade de instrução probatória para o deslinde adequado da controvérsia.

Nesse contexto, acertadamente ponderou o juízo singular ao reconhecer a necessidade de instrução probatória, considerando que o conjunto documental apresentado não se revela suficiente para justificar, de forma inequívoca, a concessão da tutela de urgência requerida.

Na mesma linha de entendimento, o pedido de antecipação de tutela recursal, formulado no bojo deste agravo, também foi objeto de indeferimento por decisão desta Relatora.

Assim, concluiu-se, pela insuficiência dos elementos apresentados para comprovar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo.

Para reforçar o entendimento adotado, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS –
TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art . 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas. 3 . Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)”
(Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
(N.U 1006175-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)”
(Destaquei)

Ao arremate, constata-se que as provas trazidas pelo agravante são insuficientes para demonstrar, nesta fase inicial, a probabilidade do direito ou a urgência necessária à concessão do sequestro, sobretudo diante do acordo verbal e da necessidade de instrução probatória.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025